Tribunal: TJSP
Processo: 2232239-73.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2020. Rejeição de objeção de não executividade. Acerto. Alegação de nulidade da certidão de dívida ativa. Não caracterização. Observância do estatuído no artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/80. Presunção de legitimidade dos atos administrativos não ilidida. Recurso denegado.